Tribunal: TJDFT
Processo: 0742039-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0742039-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS AGRAVADO: ANETTE SANTOS, CARMEN LUCIA DA COSTA COELHO GUERARD, FLAVIO NERI HADMANN JASPER, JOSE CARLOS DE QUEIROZ GONTIJO, JOSE PEDRO VIEIRA, MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer com pedido de concessão de tutela de urgência, Feito no 0712721-50.2023.8.07.0006, proposta pelo Agravados. Na origem, os autores pediram a concessão da tutela antecipada de urgência para declarar a possibilidade de substituição de candidatos, assim como a homologação da candidatura da Chapa NOVO TEMPO para participar das eleições marcadas para o dia 1o de outubro de 2023 concedida pela MM Juíza a quo. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência. Afirmam que são proprietários de frações ideais no condomínio réu e, em 08/09/2023 formalizaram suas candidaturas com a inscrição da chapa NOVO TEMPO. Em 13/09/2023, conforme narrado na inicial, receberam ofícios do condomínio informando da não homologação das candidaturas sob a seguinte justificativa: ‘1 - Informo-vos que da análise de vossa documentação apresentada à esta Comissão, realizada no dia 12 do corrente mês, conforme cronograma divulgado à nossa comunidade, vosso pedido de homologação de candidatura ao supracitado cargo eletivo, restou NÃO HOMOLOGADO, por unanimidade de votos, por contrariar o requisito previsto no art. 45 do Regimento Interno (o candidato não poderá estar litigando em processo judicial contra o Condomínio); V. Sa encontra-se litigando, por intermédio da Associação Solar Legal, contra o Condomínio Solar de Athenas, consoante se verifica no Processo no 0708930-73.2023.8.07.0006 (Procedimento Comum Cível), o qual tramita perante a 2a Vara Cível de Sobradinho (Assembleia).’ Com relação à ré Marinete, informam que seu pedido de candidatura se deu em substituição à Sra. Hasty, que não se encontrava quite com as obrigações condominiais e assim, em consonância com a Convenção do Condomínio, foi solicitada a referida substituição a qual também foi negada sob a seguinte decisão: 4 – Quanto ao pedido de substituição de sua candidatura por outra condômina, assevera-se que o dispositivo do Regulamento das Eleições invocado como amparo (item 5.5), não vos socorre, vez que as modificações não se referem à substituição de membros e, sim, ao nome (slogan) da chapa. 5 – Ademais, consigna-se que o recurso administrativo não tem finalidade de substituir candidatos, mas tão somente conceder oportunidade de correção de possíveis irregularidades. Defendem que a cláusula da convenção viola o direito de acesso à justiça e que a demanda judicial apontada como impeditivo à homologação das candidaturas tem em seu polo ativo a Associação Solar Legal. Assim, requerem, em tutela de urgência, que seja o condomínio réu obrigado a homologar as candidaturas dos autores para participar das eleições marcadas para o dia 1o de outubro de 2023. Ainda, pleiteiam pelo deferimento da substituição da candidata Sra. Hasty pela autora MARINETE com a devida homologação de sua candidatura nos mesmos termos dos demais autores. É o relato do necessário. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos. Os dois requisitos estão contemplados nos autos. Os autores são condôminos do réu e, pelo que consta dos ofícios de ID’s. 172669173, 172669174, 172669175, 172669176, 172669177, tiveram suas candidaturas não homologadas por demandarem em ação judicial contra o condomínio Solar de Athenas. Assim, a probabilidade do direito está amparada na inconstitucionalidade do artigo 45 do Regimento Interno do Condomínio, que flagrantemente afronta princípio constitucional. O direito de ação é assegurado a todos, sendo certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Assim, o fato de os condôminos recorrerem ao Poder Judiciário, para que prevaleçam seus direitos, mesmo em desfavor do Condomínio, não pode impedir a candidatura aos órgãos de gestão. Não há razão para restringir o direito ao sufrágio de condômino que simplesmente exerce sua garantia constitucional do direito de ação. Ademais, no caso em tela, há de se destacar que a demanda judicial que embasou a não homologação das candidaturas foi proposta pela Associação Solar Legal ou seja, pessoa jurídica, diversa dos condôminos autores que, evidente, são pessoas físicas. Afastada, pois, a aplicação da parte final do artigo 45 do Regimento Interno do condomínio réu ao caso concreto. No mesmo sentido, entendo que o pedido de substituição da candidatura da Sra. Hasty pela Sra. Marinete deve prosperar, em sede liminar. A cláusula 5.5 do Regulamento das Eleições para os Cargos da Administração (ID. 172669169) assim prevê: 5.5 - Um dos componente da Chapa entregará envelope lacrado na Secretaria do Condomínio, com a composição da mesma. A entrega será registrada em livro de protocolo, anotando-se a data e a hora. Será fornecido um recibo pela Secretaria do Condomínio. O envelope lacrado será entregue ao Presidente da Comissão Eleitoral, no prazo máximo de 48 horas. Modificações de nomes poderão ser feitas com o Presidente da Comissão. Apesar da possível falta de clareza na requerida cláusula, importante ressaltar que ela trata dos nomes que compõem a chapa que pretende a inscrição. Assim, utilizando-se de normas de interpretação, entendo que a possibilidade de modificação de nomes refere-se aos competente da chapa. Assim, neste momento processual, entendo prudente deferir o pedido para que a Sra. Hasty seja substituída pela Sra. Marinete na chara NOVO TEMPO. Por fim, a urgência é evidente, pois a eleição está marcada para o dia 1o de outubro de 2023. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que a candidata Sra. HASTY DE CARVALHO seja substituída Pela Sra. MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS na chapa NOVO TEMPO. DEFIRO, ainda, o pedido liminar para DETERMINAR que o condomínio réu homologue as candidaturas dos autores, na chapa NOVO TEMPO, para concorrem às eleições marcadas para o dia 1o de outubro de 2023, desde que não haja outro impedimento legal, sob pena de determinar a realização de novas eleições.” Diz o Agravante que “o pedido NÃO atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no Art. 300 do CPC/15, uma vez que não ficou demonstrado o RISCO DA DEMORA e a VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES” (Num. 51957359 – Pág. 4). Destaca que “a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que o pleito eleitoral seguirá com candidatos que não cumpriram as exigências prevista na Convenção do Condomínio, no Regulamento das Eleições e no Regimento Interno do Condomínio” (Num. 51957359 – Pág. 5). Alega que “os condôminos que não tiveram a CHAPA homologada por estarem litigando contra o condomínio para modificar a decisão da vontade da maioria dos condôminos não podem ser candidatos conforme prevê decisão da vontade da maioria por força do artigo 45 do Regimento Interno” (Num. 51957359 – Pág. 7). Aduz que “não é permitida a troca de componente da CHAPA, os nomes que se referem o Item 5.5 do Regulamento das Eleições, são nomes das CHAPAS e quando se referem aos candidatos da Chapa são designados componentes.” (Num. 51957359 – Pág. 8). Por fim, aponta que “analisando os itens 5.4 e 5.5 do regulamento das eleições, assim como o edital de convocação das eleições, fica bem claro que o período de inscrição foi do dia 28/08/2023 a 08/09/2023 e todos os candidatos estavam cientes que naquela data deveriam estar com os seus boletos quitados, não havendo a possibilidade de substituições de candidatos, exatamente para atender o cronograma das eleições e o princípio da imparcialidade, pois, todos os candidatos tomaram ciência do Edital.” (Num. 51957359 – Pág. 11). Conclui que “Os componentes das CHAPAS tem o dever de verificar essas questões antes das entregas dos envelopes porque o prazo é preclusivo, não cabendo a substituição de candidatos, porque apenas um candidato inadimplente fulmina toda a chapa” (Num. 51957359 – Pág. 12). Colaciona jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pleiteia que o “Agravo seja conhecido e provido para revisão da decisão agravada, para fins de REVOGAR a tutela de urgência deferida, considerando a iminência de dano irreversível para o agravante, que conta com duas datas limites para a consumação do dano irreversível 01/10/2023 e 04/10/2023 data da posse da nova diretoria” (Num. 51957359 – Págs. 20). Preparo regular (Num. 51957363). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Admito o processamento do recurso. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer com pedido de concessão de tutela de urgência, Feito no 0712721-50.2023.8.07.0006, manejada em desfavor da ora agravante que deferiu a tutela provisória de urgência para homologar a candidatura da chapa dos ora agravados e permitir a substituição de integrante do referido grupo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. No caso dos autos, em princípio, foi apresentada impugnação pela comissão eleitoral a candidatura da chapa “Novo Tempo” diante da existência de impedimentos dos membros em concorrer para cargo na administração do Condomínio. Quanto a alegações de irregularidades por estarem os ora agravados litigando contra o condomínio, salvo melhor juízo, o motivo alegado não têm o condão de afastar o direito de petição constitucionalmente garantido aos condôminos, impedindo-os de concorrer ao pleito. Reputo, portanto, suficiente a fundamentação da decisão objurgada que privilegia o direito constitucional de ação e de acesso à justiça (art. 5o, incisos XXXIV e XXXV da Constituição Federal). Foi no referido sentido que bem trilhou a ilustre Juíza a quo ao asseverar que “O direito de ação é assegurado a todos, sendo certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Assim, o fato de os condôminos recorrerem ao Poder Judiciário, para que prevaleçam seus direitos, mesmo em desfavor do Condomínio, não pode impedir a candidatura aos órgãos de gestão. Não há razão para restringir o direito ao sufrágio de condômino que simplesmente exerce sua garantia constitucional do direito de ação”. Quanto ao pedido de substituição da candidata Hasty de Carvalho Vieira, não se mostra razoável o óbice a substituição da candidata, tal pouco a impugnação da candidatura de toda a chapa, visto que a referida se inscreveu para o cargo de Suplente do Conselho Consultivo, o que até mesmo, como bem constou da decisão vergastada, está em consonância com a Cláusula 5.5 do Regulamento das Eleições para os Cargos da Administração do Condomínio. Por fim, não vislumbro dano irreparável na participação da referida chapa, visto que não há a certeza do fato, apenas a possibilidade de concretização de cenário que poderá ser posteriormente impugnado. Assim, ao menos na cognição sumária própria desse momento processual, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando esta decisão e solicitando informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, faça-se conclusão ao Relator natural do presente recurso, o eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 30 de setembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial